Tribunal: TJES
Processo: 5007383-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007383-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A G DOS SANTOS WORD AGS TOURS
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO POR COLISÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. QUEBRA DO DEVER DE VERACIDADE. DECLARAÇÃO INEXATA DO CONDUTOR PRINCIPAL. UTILIZAÇÃO HABITUAL DO VEÍCULO POR TERCEIRO LOCATÁRIO EM TRANSPORTE REMUNERADO POR APLICATIVO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE APÓS ABERTURA DA REGULAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais decorrentes de sinistro automobilístico.

2. A Recorrente sustenta que o veículo segurado era utilizado para prestação de serviços, conforme previsão contratual, e que a recusa da Seguradora em efetuar o pagamento da indenização foi abusiva, sobretudo após ter autorizado inicialmente o início dos reparos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examinar a legalidade da negativa de cobertura securitária, fundada em alegada omissão do segurado quanto ao condutor habitual e à efetiva utilização do veículo, bem como a validade do cancelamento unilateral da apólice após a abertura do processo de regulação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a proteção legal não se estende ao segurado que presta declarações inexatas ou omite informações essenciais à aceitação do risco, nos termos do art. 766 do Código Civil.
5. Restou comprovado que o veículo segurado era, de fato, utilizado por terceiro locatário como motorista de aplicativo, com rodagem intensa e finalidade diversa daquela declarada no Questionário de Perfil Individual do Segurado, o qual indicava como condutor principal o sócio proprietário, de 62 anos.
6. A omissão sobre a locação habitual e a utilização profissional do bem implicou significativo agravamento do risco e distorção da precificação do prêmio, influindo diretamente na aceitação do seguro.
7. A conduta da Seguradora, ao negar a indenização e cancelar a apólice após constatar a divergência entre o risco declarado e o risco real, configura exercício regular de direito, não havendo abusividade ou violação da boa-fé objetiva.
8. Atos iniciais de assistência, como guincho e envio do veículo à concessionária, não caracterizam reconhecimento de cobertura, sendo parte do procedimento padrão de regulação.
9. Diante da legalidade da recusa, descabe o pleito de ressarcimento dos valores despendidos com reparos e locação de veículo substituto, bem como de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
“1. A declaração inexata do condutor principal e a omissão quanto à efetiva utilização do veículo por terceiro locatário em transporte remunerado configuram agravamento do risco e autorizam a negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil. 2. O cancelamento unilateral da apólice após a abertura da regulação não é abusivo quando decorrente de constatação de fraude ou violação da boa-fé objetiva. 3. Indevidos danos materiais e morais quando legítima a recusa da Seguradora.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 766; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5007383-24.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
A G DOS SANTOS WORD AGS TOURS

RECORRIDA:
BANESTES SEGUROS SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO POR COLISÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. QUEBRA DO DEVER DE VERACIDADE. DECLARAÇÃO INEXATA DO CONDUTOR PRINCIPAL. UTILIZAÇÃO HABITUAL DO VEÍCULO POR TERCEIRO LOCATÁRIO EM TRANSPORTE REMUNERADO POR APLICATIVO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE APÓS ABERTURA DA REGULAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais decorrentes de sinistro automobilístico.

2. A Recorrente sustenta que o veículo segurado era utilizado para prestação de serviços, conforme previsão contratual, e que a recusa da Seguradora em efetuar o pagamento da indenização foi abusiva, sobretudo após ter autorizado inicialmente o início dos reparos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examinar a legalidade da negativa de cobertura securitária, fundada em alegada omissão do segurado quanto ao condutor habitual e à efetiva utilização do veículo, bem como a validade do cancelamento unilateral da apólice após a abertura do processo de regulação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a proteção legal não se estende ao segurado que presta declarações inexatas ou omite informações essenciais à aceitação do risco, nos termos do art. 766 do Código Civil.
5. Restou comprovado que o veículo segurado era, de fato, utilizado por terceiro locatário como motorista de aplicativo, com rodagem intensa e finalidade diversa daquela declarada no Questionário de Perfil Individual do Segurado, o qual indicava como condutor principal o sócio proprietário, de 62 anos.
6. A omissão sobre a locação habitual e a utilização profissional do bem implicou significativo agravamento do risco e distorção da precificação do prêmio, influindo diretamente na aceitação do seguro.
7. A conduta da Seguradora, ao negar a indenização e cancelar a apólice após constatar a divergência entre o risco declarado e o risco real, configura exercício regular de direito, não havendo abusividade ou violação da boa-fé objetiva.
8. Atos iniciais de assistência, como guincho e envio do veículo à concessionária, não caracterizam reconhecimento de cobertura, sendo parte do procedimento padrão de regulação.
9. Diante da legalidade da recusa, descabe o pleito de ressarcimento dos valores despendidos com reparos e locação de veículo substituto, bem como de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
“1. A declaração inexata do condutor principal e a omissão quanto à efetiva utilização do veículo por terceiro locatário em transporte remunerado configuram agravamento do risco e autorizam a negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil. 2. O cancelamento unilateral da apólice após a abertura da regulação não é abusivo quando decorrente de constatação de fraude ou violação da boa-fé objetiva. 3. Indevidos danos materiais e morais quando legítima a recusa da Seguradora.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 766; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou Ação de Cobrança, narrando ser proprietária do veículo I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3, de placa RUN2E30, segurado pela Recorrida por meio da apólice nº 14163861, com vigência iniciada em 16/11/2023. Afirma que o veículo é utilizado para a prestação de serviços de transporte de passageiros, fato que, segundo alega, consta expressamente na apólice. O sinistro, caracterizado como colisão contra uma estrutura na pista (asfalto), ocorreu em 12/04/2024. O seguro foi acionado e a Recorrida providenciou a remoção do veículo para uma concessionária, onde um vistoriador chegou a autorizar o início dos reparos.

Contudo, aproximadamente quinze dias após o sinistro e já na fase de regulação, a Seguradora procedeu ao cancelamento unilateral do contrato, conforme Endosso datado de 18/06/2024, impedindo o prosseguimento do conserto pela concessionária.

Diante da interrupção injustificada e da necessidade do veículo para suas atividades empresariais, o Recorrente arcou integralmente com os custos de reparo (R$ 7.609,23) e a locação de um veículo substituto para manter seus compromissos profissionais (R$ 1.370,58), pleiteando a restituição destes valores, bem como a reparação pelos danos morais sofridos em razão da conduta abusiva da Seguradora.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 15816369). Entendeu, em suma, que restou incontroverso “o descumprimento da apólice de seguro pelo requerente, pois o condutor do veículo no momento do acidente não coincidia com o condutor informado na apólice”, e principalmente que "o automóvel era habitualmente utilizado para transporte de pessoas, finalidade diversa da prevista no contrato, importando maior utilização do bem e, consequentemente, no agravamento do risco coberto", concluindo que tal fato justificava a recusa da cobertura securitária.

O Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15816371), buscando a reforma integral da sentença. Reiterou os argumentos da inicial e enfatizou que a própria apólice previa o uso do veículo para "prestação de serviços", o que deveria ser interpretado em favor do consumidor ante a ambiguidade contratual, conforme o disposto no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15816377), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia reside na recusa da Seguradora, ora Recorrida, em efetuar o pagamento da indenização securitária referente aos danos sofridos pelo veículo do Recorrente em sinistro ocorrido em 12/04/2024, sob a alegação de que houve descumprimento do perfil de risco declarado na apólice e agravamento do risco pela utilização do bem por um terceiro, locatário, em atividade de transporte remunerado por aplicativo, culminando no cancelamento unilateral do seguro após a abertura do processo de regulação do sinistro.

Embora a relação jurídica subjacente seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com prevalência da interpretação mais favorável ao aderente, a proteção consumerista não se estende ao segurado que, comprovadamente, age em desconformidade com o dever de informar, prestando declarações inexatas ou omitindo circunstâncias relevantes que influenciem diretamente na aceitação do risco ou na taxa do prêmio.

Nos presentes autos, restou cabalmente demonstrada a quebra do dever de veracidade por parte do Recorrente no momento da contratação do seguro veicular. A Recorrida comprovou, com base nos documentos juntados pela própria parte Autora (notadamente Id 15816348, declaração sobre o acidente, e Id 15816362, contrato de locação), que o veículo, embora segurado em nome da microempresa (A G DOS SANTOS WORD AGS TOURS), era de fato objeto de contrato de locação de longo prazo ao Sr. Enoque Loureiro Nascimento, o qual utilizava o bem habitualmente (e de forma precípua para obtenção de renda familiar como motorista, conforme Id 15816348).

O Questionário de Perfil Individual do Segurado (Q.P.I.S.), essencial à precificação do risco, indicou o sócio proprietário, Senhor Amazildo Gonçalves dos Santos, com 62 anos, como o condutor principal, bem como o uso para "Prestação de Serviços" genérica e a guarda do veículo em endereço residencial específico (Rua das Hortênsias, nº 6, Serra/ES).

Contudo, o condutor no momento do sinistro era o locatário, Sr. Enoque Loureiro Nascimento, de 44 anos, cujo perfil etário é, via de regra, considerado de maior risco estatístico pelas seguradoras, e cujo uso se dava para uma atividade de rodagem intensa e frequente, característica inerente ao transporte remunerado por aplicativo, o que de fato majora a exposição ao risco.

A alegação do Recorrente de que a cláusula “Prestação de Serviços” seria ampla e abarcaria a locação para motoristas de aplicativo não se sustenta diante da manifesta deturpação da avaliação do risco. É notório que o seguro para veículos utilizados em frotas ou para locação, em regime de uso contínuo por motoristas de aplicativo, possui características e prêmios significativamente superiores àqueles cotados para um proprietário individual de 62 anos, mesmo que a atividade genérica de prestação de serviços esteja prevista.

A omissão em declarar a locação habitual do bem a terceiro para uso contínuo em transporte remunerado, com o intuito de obter prêmio menor, configura-se como agravamento intencional do risco e fraude, conforme as disposições contratuais (Condições Gerais, item 6.1, alínea 'c') e a legislação civil.

O art. 766 do Código Civil é cristalino ao estabelecer que, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia.

No caso em tela, a omissão quanto ao condutor habitual (o locatário, motorista profissional, 44 anos) e a modalidade específica de uso (locação para terceiro utilizar em transporte remunerado, com pernoite em endereço diverso do declarado), influíram decisivamente no cálculo do prêmio e na aceitação do risco. O prêmio pago foi, portanto, incompatível com o risco real a que o veículo estava exposto.

A atitude da Recorrida em negar a indenização securitária, após a descoberta da quebra da boa-fé objetiva e da alteração substancial do risco, e de proceder subsequentemente ao cancelamento da apólice, não representa uma prática abusiva ou um
venire contra factum proprium
. Pelo contrário, configura o exercício regular de um direito legítimo da Seguradora, decorrente da má-fé ou da omissão do Recorrente na fase pré-contratual e durante a vigência do contrato.

A manutenção do veículo na concessionária ou o envio do guincho, atos realizados no início da regulação, não implicam a aceitação do risco, sendo praxe da Seguradora a realização de auditagem e averiguação para confirmar a conformidade do sinistro com o perfil contratado.

Uma vez reconhecida a legalidade da recusa da indenização securitária por quebra do dever de boa-fé e agravamento do risco pelo segurado, os pedidos de ressarcimento por danos materiais (reparo do veículo e locação substituta) e indenização por danos morais devem ser julgados improcedentes.

A r. sentença de primeiro grau, ao concluir que a condução do veículo por terceiro em atividade comercial de transporte elevou o risco de ocorrência do sinistro e justificou a recusa, encontra-se em perfeita harmonia com o conjunto probatório e a legislação aplicável, merecendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)